Tribunal: TJES
Processo: 5018235-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018235-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACQUELINE DOS SANTOS RANGEL

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO EM NOME DE MICROEMPRESA DA BENEFICIÁRIA. NEGATIVA DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A operadora de plano de saúde não pode ser compelida, em sede de tutela antecipada, a permitir a migração de beneficiário para plano coletivo empresarial sob sua titularidade sem a devida análise do vínculo jurídico e das exigências normativas aplicáveis.

2.
A mera redução de custos não caracteriza, por si só, a probabilidade do direito a migrar de plano, especialmente diante da autonomia contratual das partes.

3.
A manutenção da cobertura assistencial pelo plano vigente afasta o requisito do perigo de dano iminente para a concessão da tutela de urgência.

4.
A agravante está amparada por plano de saúde, de forma que qualquer medida de saúde urgente permanece amparada, afastando o requisito do perigo da demora

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JACQUELINE DOS SANTOS RANGEL

contra a decisão de id. 50077061 (dos autos originários) proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência” proposta por ela em face de BRADESCO SAÚDE S/A
,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Nas razões do recurso (id 11041907) a agravante sustentou, em síntese, (i) que é ilegal a negativa da agravada em permitir à agravante a contratação de plano de saúde empresarial sob sua pessoa jurídica, fundamentando-se no fato de a pessoa jurídica possuir apenas uma vida; (ii) atendeu os requisitos estabelecidos para a contratação de plano coletivo empresarial por empresário individual, não havendo previsão de exigência de números mínimos de vidas; (iii) impossibilidade financeira de continuar a pagar o plano atual; (iv) a proposta de migrar para um contrato empresarial individual, preservando as coberturas e carências, não representa prejuízo à agravada, sendo uma solução viável e amparada pela legislação vigente.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu que o presente recurso fosse recebido em seu efeito ativo com a concessão da medida liminar de urgência recursal, determinando que a agravada disponibilize para a autora “a contratação, com aproveitamento da carência, com as mesmas condições de contratação do contrato até então vigente, por meio de sua pessoa jurídica ‘VRJ REPRESENTACAO DE ALIMENTOS EIRELI ME” (microempresa), inscrita no CNPJ nº 39.882.574/0001-76, sob pena de multa diária não inferior a R$ 5.000,00, (cinco mil reais), e indiciamento em crime de desobediência’”. E, no mérito, o provimento do recurso com reforma da decisão recorrida.

Mediante decisão de id. 11167871 indeferi
a
concessão
do efeito suspensivo
a
o presente recurso.

Contrarrazões no id. 1212715.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018235-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACQUELINE DOS SANTOS RANGEL

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JACQUELINE DOS SANTOS RANGEL
contra a decisão de id. 50077061 (dos autos originários) proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência” proposta por ela em face de
BRADESCO SAÚDE S/A,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em síntese, a agravante, beneficiária de um plano de saúde coletivo empresarial da Bradesco Saúde S/A, é portadora de múltiplas condições graves e progressivas, incluindo espondilite anquilosante, Doença de Crohn e psoríase cutânea. Desta forma, necessita de tratamentos contínuos de alto custo, essencialmente dependentes do plano de saúde.

Ocorre que, o contrato vigente tem com custo mensal elevado (R$ 4.566,24), se tornou-se insustentável para a agravante e sua família. Embora tenha realizado, algumas tentativas de portabilidade ou adequação do plano, estas foram frustradas pela operadora, que recusou a migração para um plano coletivo empresarial em nome da microempresa da agravante, com base na alegação de exigência de número mínimo de vidas, sem formalização por escrito.

Desta forma, a agravante ingressou com pedido de tutela antecipada para obrigar a operadora a oferecer o plano sob sua titularidade, com as mesmas condições do contrato vigente e aproveitamento de carências. Entretanto, o pedido foi negado em primeira instância sob o fundamento de ausência de
periculum in mora
.

Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese que (i) é ilegal a negativa da agravada em permitir à agravante a contratação de plano de saúde empresarial sob sua pessoa jurídica, fundamentando-se no fato de a pessoa jurídica possuir apenas uma vida; (ii) atendeu os requisitos estabelecidos para a contratação de plano coletivo empresarial por empresário individual, não havendo previsão de exigência de números mínimos de vidas; (iii) impossibilidade financeira de continuar a pagar o plano atual; (iv) a proposta de migrar para um contrato empresarial individual, preservando as coberturas e carências, não representa qualquer prejuízo à agravada, sendo uma solução viável e amparada pela legislação vigente.

Pois bem.

Dispõe o art. 2º da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS que para fins de contratação, os planos privados de assistência à saúde classificam-se em: I – individual ou familiar; II – coletivo empresarial; ou III – coletivo por adesão.

Especificadamente, sobre o plano coletivo empresarial conceitua como “aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária (art. 5º, caput RN 557/2022 ANS)”, sendo que “§1º O vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto contratualmente: I - os sócios da pessoa jurídica contratante” art. 5º,§1º RN 557/2022 ANS).

Ainda, assegura que o empresário individual poderá contratar plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, previsto no artigo 5º desta resolução (art. 9º da RN 557/2022 ANS).

Dito isso, verifico que no caso dos autos a agravante visa a migração de beneficiária do atual plano empresarial que foi firmado com a empresa de seu esposo, em que é dependente, para novo o plano de empresária individual de sua titularidade, com as mesmas condições, porém com valores de mensalidade menores.

Entretanto,

ao menos nesse grau de cognição
, entendo que não se mostra suficientemente clara a probabilidade do direito da autora, diante da necessidade da observância da autonomia privada e da liberdade de contratar por parte da empresa. Inclusive, o interesse de migração do plano ocorre em razão do aumento da sua mensalidade.

Desta forma, afigura-se, de certa maneira, presente a irreversibilidade da decisão, posto que a autora pugna pela satisfação total da medida, pois a migração para um novo plano “com aproveitamento da carência, com as mesmas condições de contratação do contrato até então vigente, por meio de sua pessoa jurídica ‘VRJ REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI ME” (microempresa)’”, ao meu sentir, demanda um mínimo de contraditório prévio.

Além disso, a agravante está amparada por plano de saúde, de forma que qualquer medida de saúde urgente permanece amparada, afastando o requisito do perigo da demora. Logo, não ficou evidenciado, de maneira inequívoca, a existência de risco a agravante.

Portanto, por ora, não reputo presentes as condições legais exigidas para a concessão da tutela de urgência pleiteada, ressalvando, contudo, a possibilidade de nova apreciação de tais requisitos em posterior fase processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.